Tribunal: TJDFT
Processo: 0706972-62.2026.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO UTILIZADO EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. PROPRIEDADE FORMAL DE TERCEIRO. INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DEFINITIVA. RESTITUIÇÃO CONDICIONADA. NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO E TRANSFERÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão proferida nos autos de restituição de coisas apreendidas, que indeferiu o pedido de devolução de veículo apreendido em razão da prisão em flagrante de terceiro, denunciado por tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a restituição definitiva de veículo apreendido antes do trânsito em julgado, quando há indícios de sua utilização na prática de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se, comprovada a propriedade formal por terceiro não investigado, é cabível a restituição condicionada do bem, com imposição de medidas cautelares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição definitiva de bem apreendido antes do trânsito em julgado exige a demonstração de que o objeto não mais interessa à persecução penal, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, o que não se verifica quando há indícios de utilização do veículo na dinâmica do crime.
4. A Lei n. 11.343/2006 autoriza a apreensão e eventual perdimento de bens utilizados na prática do tráfico de drogas, independentemente da habitualidade do uso ou da licitude da origem, conforme interpretação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.
5. Persistindo o interesse probatório, mostra-se inviável a restituição definitiva. Contudo, comprovada a propriedade formal, é admissível a restituição provisória do bem ao proprietário, mediante sua nomeação como fiel depositário e a imposição de restrições administrativas, a fim de resguardar a utilidade do bem para o processo e para a eventual execução da pena.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.